Tribunal: TJMT
Processo: 1044052-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044052-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. OPERAÇÃO FINANCEIRA DE ALTO VALOR. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por João Anderson Braga contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais em até seis parcelas. O agravante alega ausência de condições financeiras para arcar com os custos do processo, invocando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, à luz dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício.

A existência de cédula de crédito bancário firmada pelo agravante no valor de R$521.983,53, destinada ao financiamento de equipamento agrícola, constitui indício relevante de que possui recursos financeiros incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

O agravante não apresentou qualquer documento comprobatório da sua real situação financeira, mesmo após ter sido intimado para tanto, limitando-se a reafirmar sua condição alegada.

O fato de ser representado por advogado particular não foi utilizado como fundamento para o indeferimento do benefício, inexistindo nulidade nesse ponto.

A decisão agravada, ao possibilitar o parcelamento das custas em seis vezes, demonstrou proporcionalidade e respeito ao direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, mas pode ser afastada diante de elementos que revelem capacidade econômica incompatível com o benefício.

A contratação de operação financeira de elevado valor é indício suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, quando não acompanhada de documentação comprobatória da real situação financeira.

O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando a parte não colabora com a produção de provas, mesmo após ser intimada para tanto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2108745-45.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Lavínio
Donizetti
Paschoalão
, j. 19.06.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1044052-13.2025.8.11.0000

JOAO ANDERSON BRAGA
x

BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ANDERSON BRAGA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 1005827-03.2025.8.11.0006, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, ora agravante, determinando o recolhimento das custas processuais de forma parcelada em até 6 (seis) parcelas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais
sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Argumenta que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não tendo o juízo de origem apresentado fundamentos concretos para afastá-la.

Alega, ainda, que o fato de ser representado por advogado particular não constitui óbice à concessão do benefício, conforme previsão expressa do art. 99, § 4º do CPC.

Por fim, ressalta que, segundo o DIEESE, o salário-mínimo ideal em dezembro de 2023 deveria ter sido de R$ 6.439,62, valor muito superior ao que aufere, encontrando-se mais próximo da linha da pobreza do que da classe média.

Por meio da decisão de ID 335263394, foi concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o recolhimento das custas
processuais.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 344357857) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado declaração de hipossuficiência financeira, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processu
ais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, verifico que existem elementos nos autos que afastam a presunção de veracidade dessa declaração.

Consta dos autos que
o agravante firmou cédula de crédito bancário no valor de R$521.983,53 (quinhentos e vinte e um mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), destinada ao financiamento de equipamento agrícola, circunstância que evidencia
capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

Com efeito, é razoável concluir que aquele que possui condições de contratar operação de crédito de valor expressivo também possui capacidade econômica para arcar com as custas processuais, que representam valor significativamente inferior ao do financiamento contratado.

Ademais, o agravante não apresentou documento comprobatório nos autos, seja em primeira instância, seja no presente recurso. Suas alegações limitam-se a afirmar genericamente que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, o que evidencia sua postura de não colaborar com a produção de provas capazes de amparar tal
alegação.

Ressalte-se que, quando intimado pelo juízo de origem para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, o agravante limitou-se a reafirmar sua condição, deixando de apresentar documentos como extratos bancários, declaração de imposto de renda,
comprovantes de rendimentos ou quaisquer outros meios idôneos capazes de demonstrar sua real situação financeira.

Nesse contexto, a ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência, mesmo após oportunizada a sua juntada, autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça
.

Nesse sentido:

JUSTIÇA GRATUITA
- Pessoa física - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Agravante que exerce a atividade de produtor rural, realizando movimentações financeiras de compra e venda de rebanho, além de investimentos na propriedade rural anualmente - Hipossuficiência para fazer jus ao benefício não demonstrada
- Inteligência do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC – GRATUIDADE INDEFERIDA, com determinação.
(TJ-SP - AI: 21087454520208260000 SP 2108745-45.2020 .8.26.0000, Relator.:
Lavínio
Donizetti
Paschoalão
, Data de Julgamento:
19/06/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020)

Quanto à alegação de que o fato de ser representado por advogado particular não constitui óbice à concessão do benefício, conforme previsão expressa do art. 99, § 4º do CPC, ressalto que o indeferimento da gratuidade da justiça não se baseou nessa circunstância, mas sim na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, associada à existência de elementos que indicam capacidade econômica incompatível com a pretendida benesse.

Ademais, o juízo de origem, sensível à situação do agravante, deferiu o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas, medida que se mostra adequada e proporcional ao caso concreto, permitindo o acesso à justiça sem onerar excessivamente o agravante.

Diante desse contexto, considerando que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, mesmo após oportunizada a juntada de documentos, e havendo elementos nos autos que indicam capacidade econômica incompatível com a pretendida benesse, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026